Tribunal: TJSP
Processo: 1008809-81.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Cobrança de honorários. Prestação de serviços jurídicos para intermediação de compra e venda de imóvel. Ajuste que previa o pagamento do percentual de 5% sobre o valor da negociação. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar suposto contrato verbal com o réu no sentido de que os honorários pelos serviços prestados seriam devidos no percentual alegado, ainda que frustrado o negócio

Ementa:
Apelação. Cobrança de honorários. Prestação de serviços jurídicos para intermediação de compra e venda de imóvel. Ajuste que previa o pagamento do percentual de 5% sobre o valor da negociação. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar suposto contrato verbal com o réu no sentido de que os honorários pelos serviços prestados seriam devidos no percentual alegado, ainda que frustrado o negócio que conduzia. Conversas por aplicativo de mensagens que não são claras neste sentido, prevalecendo as regras de experiência e a boa-fé objetiva. Inexistência de provas seguras a revelar que o réu combinou, pactuou, aceitou, prometeu o pagamento sobre o percentual do negócio, independente de sua conclusão. Art. 373, inc. I, do CPC. Réu que não nega a prestação dos serviços, chegando a propor em contestação a conversão da presente ação de cobrança em ação arbitramento de honorários, o que contou com expressa e contundente discordância do autor em réplica. Impossibilidade, portanto, de fixação de qualquer valor que não aqueles pedidos de maneira clara e objetiva na inicial. Observância ao princípio da correlação. Matéria que reclama imprescindível ação de arbitramento, diante das peculiaridades do presente caso. Restituição do valor despendido pelo autor para elaboração de ata notarial que instruiu a presente ação. Descabimento. Documento de todo prescindível, não tendo o recurso sequer enfrentado devidamente esse ponto da sentença. Decisão de primeiro grau prestigiada. Recurso desprovido.